Tribunal: TJBA
Processo: 8007927-12.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007927-12.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICAELA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS SANTIAGO SANTOS SILVA

APELADO: AZUL MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FELLIPE DE BRITO COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO PESSOAL DO EMBARGADO. EXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. DESNECESSIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A EMBARGANTE E A EXECUTADA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE PARA OPOR EMBARGOS. PENHORA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por MICAELA MOREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por AZUL MÓVEIS EIRELI – ME, com fundamento na alegação de que os bens penhorados não pertencem à executada Grapiúna Comércio de Móveis Ltda., mas à embargante. A Apelante alegou nulidade da sentença por ausência de citação pessoal e, no mérito, a ilegitimidade da Embargante em opor os embargos, ante a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

II. Questão em discussão

Discute-se, inicialmente, a validade da citação da parte embargada por meio de seu advogado constituído nos autos da execução principal. No mérito, analisa-se a existência de confusão patrimonial e fraude à execução que descaracterizem a condição de terceiro da embargante, legitimando a penhora dos bens.

III. Razões de decidir

A citação pessoal da parte embargada é dispensável, nos termos do art. 677, § 3º, do CPC, quando há procurador regularmente constituído nos autos da ação principal.

A penhora foi realizada com base em diligência que evidenciou que os bens localizados no endereço da embargante estavam sob controle da executada, revelando indícios de confusão patrimonial.

A atuação da embargante no mesmo local e com os mesmos recursos que a executada, ainda que formalmente autônoma, caracteriza desvio de finalidade e fraude à execução, atraindo a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

A existência de vínculo funcional, gerencial e patrimonial entre as empresas autoriza a manutenção da penhora e a improcedência dos embargos.

Verificada a má-fé da embargante na criação de ambiente que induziu à penhora, aplica-se o princípio da causalidade para imputar-lhe os ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A citação pessoal da parte embargada é dispensável quando há procurador constituído na ação principal, conforme o art. 677, § 3º, do CPC. Comprovada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade entre a embargante e a executada, é legítima a manutenção da penhora sobre os bens, afastando-se a condição de terceiro estranho à lide."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8007927-12.2023.8.05.0113
da Comarca de
Itabuna
, em que figuram como Apelantes e Apelados
MICAELA MOREIRA DOS SANTOS

e
AZUL MOVEIS LTDA
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA